Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717741-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: THOMAS NILTON BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O Antes de proceder à análise de admissibilidade do recurso interposto, intime-se para esclarecer o cabimento do agravo interno porquanto interposto em face de julgamento colegiado (acórdão). Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator